Tribunal: TJDFT
Processo: 0721689-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. APELAÇÃO DO RÉU. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO PELA SEGURADORA. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. APELAÇÃO DA AUTORA. SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. RESISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A seguradora tem ação regressiva contra o causador do acidente de trânsito, visando receber o que efetivamente despendeu, descontado o valor da franquia (Enunciado no 188 da Súmula do STF).

2. Diante das notas fiscais acostadas aos autos e da ausência de prova robusta que comprove o excesso na cobrança realizada (ou a desnecessidade de troca de peças do veículo), não há que se falar em correção do valor a ser ressarcido à seguradora.

3. Nos casos em que a ação é extinta sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva ad causam, a definição acerca da responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas levará em consideração o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve suportar as despesas dela decorrentes, a teor do artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil. Ocorre, se a parte autora toma ciência de fatos que deslegitimam o pedido inicial e, mesmo assim, insiste nele, resistindo, avoca para si a responsabilidade pelos honorários advocatícios em caso de sucumbência. Precedentes.

4. Recursos de apelação conhecidos e não providos.